Tribunal: TJDFT
Processo: 0750523-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICES. TERMO INICIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente distrital ao pagamento de R$ 22.652,89, referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. A sentença determinou a atualização do débito da seguinte forma: até 08/12/2021, correção monetária será pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incidirá a taxa SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice. Assim, a insurgência recursal limita-se à incidência de juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga até a entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021).
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 80853504).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a incidência de juros de mora sobre o débito vencido até 08/12/2021.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia cinge-se unicamente ao termo inicial para a contagem dos juros de mora e qual o índice aplicado. O débito devido refere-se à promoção na carreira em que a autora/recorrente avançou da Categoria-I para a Categoria-II no cargo de Procurador do Distrito Federal. A nomeação se deu em 22/07/2021 no Diário Oficial do DF, com efeitos retroativos a 01/10/2019 (ID 80853469, pág. 80853466).
5. O artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu que para fins de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Relevante assinalar que o índice de atualização monetária estabelecido na emenda constitucional não pode ser aplicado para período anterior à sua publicação, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei.
6. Assim, para débitos vencidos até a vigência da referida emenda constitucional, a atualização monetária se dá conforme determinação do art. 1o-F da Lei 9494/97: “Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.
7. Portanto, impõe-se a reforma em parte da sentença apenas quanto à incidência de juros de mora nos débitos anteriores à EC no 113/2021.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada somente no tocante à aplicação de juros legais dos débitos vencidos até 08/12/2021. Os valores devem ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a data de reconhecimento do débito pela Administração, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.